Tribunal: TJSP
Processo: 1034803-04.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Princípio da dialeticidade não violado como alegam os autores, uma vez que a sentença foi suficientemente impugnada – Danos materiais e morais sofridos pela pessoa jurídica e não por seus sócios, sendo ela a vítima de eventuais danos – Pessoa jurídica é sujeito de direitos com personalidade

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Princípio da dialeticidade não violado como alegam os autores, uma vez que a sentença foi suficientemente impugnada – Danos materiais e morais sofridos pela pessoa jurídica e não por seus sócios, sendo ela a vítima de eventuais danos – Pessoa jurídica é sujeito de direitos com personalidade própria, inconfundível com a dos seus sócios, possuindo direitos e obrigações autônomos – Ilegitimidade ativa do sócio para postular a indenização de danos morais e materiais decorrentes da má prestação de serviços à pessoa jurídica – Legitimidade passiva de todas as corrés diante da cadeia de consumo – Responsabilidade solidária e objetiva – Danos materiais comprovados, porém com termo final na data da restituição do veículo – Recurso dos coautores e da corré Stefanini desprovidos, e provido em parte do apelo da corré Jaguar e Land Rover.